Tribunal: TJES
Processo: 0000711-68.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000711-68.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DOS REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 136, §3º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Considerando-se que a versão do acusado não encontra apoio nas demais provas contidas nos autos e que o que foi dito pelas testemunhas envolvidas é compatível com os demais elementos probatórios, verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
2.
Ao analisar o depoimento da testemunha, aponta-se que o mesmo afirmou que estava no Conselho na data em questão, tendo relatado o que ocorreu na ocasião. Ademais, destaca-se que, considerando-se o tempo decorrido, não é exigido que a testemunha se lembre imediatamente dos ocorridos.
3.
O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, valorou em desfavor do acusado os motivos do crime, uma vez considerada a desproporcionalidade entre a conduta praticada pelos menores (mentira) e a agressão realizada pelo acusado. Verifica-se que tal exasperação foi acertada, uma vez que o acusado, em ambos os seus depoimentos, afirmou que a motivação para a agressão foi a mentira contada por seus filhos, de modo que a desproporcionalidade torna-se evidente.

4.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000711-68.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DOS REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A, MERIELLEN MARQUEZINE HEMERLY - ES33355-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Cristiano dos Reis da Silva,
em razão de sentença de folhas 149/151v, prolatada pelo juízo da Vara Única de
Muqui-ES
, que considerou o acusado como incurso nas sanções previstas pelo
artigo 136, §3º, do Código Penal,
condenando-o à pena de
10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicial

aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição
do acusado; b) a
nulidade
do depoimento do Conselheiro Rodney Luiz Dias; e c) a redução de
pena-base
ao mínimo-legal.

De acordo com a denúncia:

[...] no ano de 2016, na residência familiar, na Localidade de Monte Alegre, Zona Rural, nesta Comarca, o DENUNCIADO expôs a perigo a vida de seus filhos, abusando dos meios de correção e disciplina.

De acordo com compulsar dos autos, o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente desta Comarca, foi informado, pela E.E.E.F. “Marcondes de Souza”, que haviam suspeitas de que os menores estavam sendo agredidos no âmbito familiar.

Sendo assim, alguns profissionais do referido Conselho se dirigiram à escola, a fim de apurar os fatos suscitados.

Em conversa com as vítimas, o Conselho foi informado de que estas sofrem com as agressões do DENUNCIADO. Além disso, foi possível observar escoriações e marcas pelo corpo do filho mais novo, por uma surra que havia levado do DENUNCIADO, utilizando-se de um arreio de cavalo para tanto.

Urge ressaltar que, em consonância com o relatório juntado aos autos de fls. 05/07, as vítimas estão muito assustadas e possuem dificuldade de adaptação em ambiente escolar devido às condutas do DENUNCIADO.

Cabe assinalar que o Conselho notificou o DENUNCIADO para que fosse ouvido. Ato contínuo, o DENUNCIADO compareceu à sede do Conselho e sustentou que criança tem que ser tratada igual a um animal, porque do contrário não obedece. [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante termo circunstanciado (folhas 06/06v), relatório (folhas 10/11), termo de atendimento (folhas 12/12v), relatório de ocorrência (folha 15), relatório pedagógico (folhas 16/18), relatório de investigação (folha 20), boletim unificado (folhas 27/28), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 29),
confessou
a prática do crime:

[...] o declarante foi informado pela professora de Mateus que ele havia pegado um brinquedo de um colega e colocado em sua mochila, e solicitou que o declarante conversasse com ele; que o declarante foi conversar com Mateus, que negou estar com o brinquedo; que o Cristiano Ronaldo também negou; que o declarante revistou a mochila de seus filhos e encontrou o objeto na de Cristiano Ronaldo; que diante dos fatos o declarante
se alterou e pegou um pedaço de cano e deu uma surra em seus dois filhos, como forma de discipliná-los; que deu cerca de quatro ou cinco em cada um
; que foi a única vez que bateu em seus filhos [...]

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), o acusado manteve sua versão do
s fatos, afirmando o seguinte:

[...]
que afirma ter batido nos filhos, mas que não foi com arreio de cavalo e sim com um pedaço de cano; que o que o motivou a bater foi o filho ter pego um item de outra criança na escola e ter mentido quando questionado
; que nunca disse que criança deve ser tratado como animal; que as únicas pessoas que estavam presentes quando o mesmo foi ao Conselho eram as conselheiras Andrea e Elza, e que o conselheiro Rodney não estava presente; que afirma ter batido nos dois filhos, pois ambos mentiram;
que na hora não viu se os menores ficaram com hematomas, mas que acredita terem ficado
; que se arrepende de ter batido; que a convivência atualmente está boa; que nunca mais voltou a agredi-los. [...]

As testemunhas, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), forneceram informações que corroboram para a comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia e indicam que o acusado agredia seus filhos com recorrência.

A conselheira Andrea Barros afirmou o seguinte:

[...] que o Conselho Tutelar foi acionado pela escola, relatando que o filho mais velho, Mateus, apresentava alguns hematomas; que no dia estava clima quente e a vítima estava com roupa de frio, o que gerou dúvidas; que assim que questionaram Mateus, o mesmo havia dito que tinha apanhado do pai com arreio de cavalo; que ambas vítimas disseram que sempre que aprontaram, acabavam apanhando; que não se contradisseram em nenhum momento; que a escola dizia que as vítimas eram meninos recatados, no entanto, acabaram mudando o comportamento na escola, ficando mais rebeldes e com mais dificuldade de se concentrarem em sala de aula; que era difícil localizar os pais; que a princípio o acusado se negou a conversar com o Conselho Tutelar, sendo forçada a abordagem; que quando compareceram, o mesmo não permitia que a genitora conversasse com o Conselho; que quando o acusado finalmente conversou, disse que criança deveria ser tratada daquela forma e quando respondido pelo Conselho, o mesmo se levantou e foi embora; que as crianças começaram a parar de frequentar as aulas assiduamente. que a família se mudou novamente e começou a ser mais difícil a abordagem; que não se recorda do acusado ter dito que criança tem que ser tratado como animal, como foi dito no relatório, mas que não se contradiz pois foi um caso que abalou a todos [...]

No mesmo sentido foi o depoimento da Conselheira Elza Batista Inácio Félix:

[...] que só teve contato com os pais; que o acusado disse que era melhor bater para futuramente ser uma pessoa melhor e que, como pai, tinha o direito de bater; que o acusado nõa deu muitas explicações, pois logo se levantou e foi embora; que confirma ter ouvido o acusado dizer na oitiva que crianças tem que ser tratadas como animais; que a única justificativa de Cristiano foi que os filhos eram dele, e ele poderia bater [...]

Por fim, destaca-se o depoimento do Conselheiro Rodney Luiz Dias:

[...] que o acusado havia dito que criança tinha que trabalhar; que o mesmo não quis falar sobre os castigos físicos; que a escola relatou que a vítima tinha sido agredida com arreio de cavalo; que o menor só havia dito que o pai tinha batido nel
e; que o acusado de fato falou que criança deve ser tratada como animal; que não se recorda como o menor estava vestido; que afirma tudo que foi dito no relatório [...]

Quanto ao depoimento do Conselheiro supracitado, destaco que houve insurgência da defesa, a fim de que este fosse considerado nulo.

Sustenta o acusado que Rodney não estava presente quando foi ao Conselho Tutelar e que este teria, supostamente, fornecido informações contraditórias em seu depoimento.

Em sentença, consta que o advogado de Cristiano requereu a nulidade do depoimento do Conselheiro em Juízo, porém, tal pedido foi negado pela Magistrada, que afirmou que, considerando-se o tempo decorrido, não é exigido que a testemunha se lembre imediatamente dos ocorridos.

Ademais, ao analisar o depoimento da testemunha, esta afirmou que estava no Conselho na data em questão, tendo relatado o que ocorreu na ocasião.

Deste modo, nota-se a impossibilidade de acolher o pleito sustentado pela defesa em relação à nulidade do depoimento supracitado.

Portanto, considerando-se que a versão do acusado não encontra apoio nas demais provas contidas nos autos e que o que foi dito pelas testemunhas envolvidas é compatível com os demais elementos probatórios,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Por fim, quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, também sem razão a defesa.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, valorou em desfavor do acusado os
motivos

do crime, uma vez considerada a desproporcionalidade entre a conduta praticada pelos menores (mentira) e a agressão realizada pelo acusado, motivo pelo qual a pena foi agravada em 04 (quatro) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Verifico que tal exasperação foi acertada, uma vez que o acusado, em ambos os seus depoimentos, afirmou que a motivação para a agressão foi a mentira contada por seus filhos, de modo que a desproporcionalidade torna-se evidente.

Não se pode olvidar,
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,

as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Dessa maneira, a exasperação da pena-base em 02 (dois) meses, considerando-se a existência de uma circunstância negativa, não se apresenta como excessiva.

Diante da atenuante da confissão espontânea, foi a pena acertadamente reduzida em 1/6, de modo que a pena intermediária foi fixada em 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

Diante de causa de aumento prevista pelo artigo 136, §3º, do Código Penal, foi a pena aumentada em 1/3, de modo que, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, restou a reprimenda fixada em 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Realizando-se o somatório das penas, conforme artigo 69, do Código Penal, foi a pena
definitiva
fixada em 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)